Tribunal: STF
Processo: RE 1474776
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão que deu provimento ao recurso inominado para fim de:



    “a ) declarar incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 26, §2º, III, da EC n. 103/2019, afastando a aplicação do referido preceito legal a este caso concreto, com efeitos ‘ex tunc’, reconhecendo, pois, a incidência do art. 44 da Lei n. 8.213/91, exclusivamente para admitir a utilização do coeficiente correspondente a 100% do salário de benefício para a apuração da Renda Mensal Inicial (RMI) do benefício de aposentadoria por invalidez/aposentadoria por incapacidade permanente, devendo ser observado, para tanto, em relação ao período básico de cálculo, o caput do art. 26 da EC n. 103/2019, diante da higidez constitucional deste último enunciado normativo (art. 26, caput, da EC n. 103/2109);



    b) condenar o INSS a revisar a RMI do beneficio de aposentadoria por invalidez concedida ao autor ANANIAS RIBEIRO DE ANDRADE (NB nº 636.144.897-9), com a aplicação do coeficiente correspondente a 100% do salário de benefício, mantida a forma de cálculo do caput do art. 26 da EC n. 103/2019 quanto ao cálculo do SB; 



    c) condenar o INSS a pagar as diferenças das prestações vencidas do benefício entre a DIB e a DIP, devidamente corrigidas, na forma da fundamentação, observada a prescrição quinquenal, por meio de requisição de pagamento (RPV ou Precatório, a depender do valor).” (documento eletrônico 11, p. 3)



    Neste recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação dos arts. 2º; e 194, III, da mesma Carta e do art. 26, § 2º, III, da Emenda Constitucional nº 103/2019, sob o argumento de que são válidas as alterações promovidas pela referida emenda constitucional no cálculo de aposentadoria por invalidez permanente não decorrente de acidente de trabalho.



    É o relatório. Decido.



    A matéria em exame nestes autos será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 6.279/DF, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, o que recomenda o sobrestamento deste processo até a conclusão do julgamento da citada ação direta de inconstitucionalidade. 



    Assim, determino o envio deste processo ao Juízo de origem para que lá aguarde o julgamento da ADI 6.729/DF. Após a finalização do aludido julgamento, retornem os autos a esta Suprema Corte, mediante provocação da parte interessada, para apreciação do recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator